Tribunal: TJES
Processo: 5014843-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014843-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRY GOMES DE LIMA
RECORRIDO: APOLLO CONSULTORIA EM REABILITACAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte contrária não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MEIRY GOMES DE LIMA
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrido, o que lhe gerou danos;
d)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, indeferindo, em seu turno, o pedido de indenização por danos morais.

Verifica-se dos autos que a recorrente contratou os serviços do recorrido para renegociar valores de contrato firmado com determinado Banco. Verifica-se também que os serviços contratados foram efetivamente prestados pelo recorrido, tanto na esfera extrajudicial, como na judicial.

Todavia, verifica-se que o recorrido não prestou as informações devidas à recorrente quando da contratação judicial, de forma que, sem maiores delongas, tenho como acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao determinar a restituição dos valores por ela despendidos a esse fim.

Quanto ao dano moral, este
constitui lesão que integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome, enfim, a dignidade da pessoa humana.

Desse modo, decorre da violação dos direitos supracitados, e, para sua configuração, é imprescindível que o dano atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Assim, não se pode categorizar qualquer infortúnio ou mero dissabor como dano extrapatrimonial passível de indenização. Situações que não fujam da normalidade intrínseca ao cotidiano e que não geram maiores aborrecimentos não geram o dever de indenizar, posto que nem toda conduta possui o condão de gerar o sofrimento passível de contraprestação pecuniária em decorrência do transtorno vivenciado.

Nesse sentido, analisando o caso concreto, não vislumbro nos autos provas que constatem que a parte recorrente vivenciou situação que ultrapassou o mero dissabor, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, restando irretocável a sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)